Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.030, INC. II, CPC. TEMA No 1.178/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de conhecimento proposta em face de instituição financeira. Após julgamento colegiado que manteve o indeferimento do benefício, sobreveio recurso especial, sobrestado em razão do Tema 1.178/STJ, com posterior devolução dos autos ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação (art. 1.030, inc. II, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base exclusivamente em critério objetivo de renda e se, no caso concreto, estão presentes elementos suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência econômica do autor agravante, à luz das circunstâncias individuais demonstradas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, firmou entendimento no sentido de que é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, devendo a análise da insuficiência de recursos ser realizada de forma casuística, com observância da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da necessidade de oportunizar à parte a comprovação de sua situação econômica. 4. No caso concreto, embora o autor agravante aufira renda bruta superior aos critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, os documentos juntados aos autos evidenciam elevado comprometimento de sua renda líquida em razão de múltiplos empréstimos e descontos, resultando em valor mensal efetivamente disponível reduzido, insuficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
5. As circunstâncias específicas demonstram, de forma concreta e individualizada, a hipossuficiência econômica momentânea do autor agravante, o que autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido em juízo de retratação. Tese de julgamento:
“1. É vedado o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural com base exclusivamente em critérios objetivos de renda.”
“2. A aferição da hipossuficiência econômica deve considerar as circunstâncias concretas do caso, inclusive o comprometimento significativo da renda líquida da parte, quando demonstrado que o pagamento das custas processuais compromete a subsistência digna do postulante.”
-----
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 1.030, II, e 1.040. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.988.687/RJ (Tema 1.178), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025, DJEN 18.03.2026.